Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-17.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA DE MORAES SEMPREBOM - CPF: 545.948.711-00 (APELADO), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR -
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

– DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017618-17.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADA: NEUSA DE MORAES SEMPREBOM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juíza da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição do indébito
, ajuizada por
NEUSA DE MORAES SEMPREBOM
, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito constante nos contratos nº 000012886921, nº 000012386237 e nº 000012449721, objetos da lide, bem como condenou o banco a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da parte autora, sobre os quais incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Além disso deferiu o abatimento da quantia depositada na conta da autora, referente aos mencionados contratos, e observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o requerido ao pagamento a título de dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da data do evento danoso. Ao final, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco-apelante pede preliminarmente pela suspensão do feito em razão da aplicabilidade da afetação do Tema 929, cujo recurso repetitivo versa sobre as hipóteses de devolução em dobro prevista no artigo 42, do CDC, onde se encontra pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, defende que não há falar em defeito na prestação de serviço pelo recorrente, uma vez que restou evidenciada a regularidade na contratação, bem como que às alegações da autora não correspondem com a realidade dos fatos, uma vez que não restam dúvidas que os contratos foram entabulados pela mesma.

Destaca que o pedido de indenização por dano moral não pode ser acolhido, pois não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira tampouco a prática de ato ilícito, posto que este agiu no exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, I do CC.

Assevera, ainda, a impossibilidade de haver a devolução em dobro por ausência de dolo ou má-fé do banco na cobrança dos valores. Assim, em caso de determinação de devolução das parcelas descontadas requer que seja de forma simples.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais”
(Id 206659977).

Contrarrazões ofertadas no Id 206659980, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pela manutenção do
decisum.

Preparo regularmente recolhido no Id 206659978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que o banco-recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

De igual modo, não há como acolher a preliminar de sobrestamento do feito em razão do
Tema

929
do STJ, haja vista que a pretendida suspensão
atinge apenas aos processos com recurso especial interposto ou agravo em recurso especial, motivo pelo qual descabe-se falar em sobrestamento no âmbito de julgamento de apelação cível.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

Conforme relatado
NEUSA DE MORAES SEMPREBOM
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição do indébito
em face do
BANCO SAFRA S.A.
, onde a parte autora narra em sua inicial:

“(...) A requerente é segurada do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – e percebe os rendimentos proveniente da aposentadoria por idade, conforme comprova documentação encartada. De modo que apurou que estavam sendo descontados de seu benefício previdenciário, valores dos quais a requerente desconhecia a razão.

Por consultar o extrato junto ao INSS, a requerente pôde constatar que os descontos ocorridos em seu benefício estavam sendo efetuados pela Instituição requerida, em razão de empréstimos consignados.

Contudo, a requerente jamais pactuou com a Instituição requerida os referidos empréstimos, motivo este que tornam os descontos efetuados no benefício previdenciário indevidos.

Nessa conformidade, a requerente entrou em contato, por ligações e via Procon, com a Instituição Financeira, na intenção de resolver a infortúnio, todavia sem ter a devida atenção por parte da requerida, conforme comprova documentação encartada.

De maneira que, consoante se observa em documento carreado, consta a existência de 03 (três) empréstimos consignados pertinentes a Instituição requerida.

A saber, o contrato de nº 000012886921, no valor de R$ 433,51 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), no total de 72 parcelas na quantia de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), com início dos descontos em 02/2020.

Assim como, o contrato de nº 000012386237, no valor de R$ 6.551,77 (seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), no total de 72 parcelas de R$ 155,04 (cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), iniciado o em 01/2020.

E o contrato de nº 000012449721, no valor de R$3.877,36 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), no total de 72 parcelas de R$ 108,00 (cento e oito reais), com início dos descontos em 01/2020.

Todavia, conforme já exaustivamente declarado, a requerente desconhece e nega a legalidade dos referidos empréstimos em razão de que jamais requereu, pactuou ou contratou estes com a Instituição requerida.

Ademais, a referida Instituição procedeu com a transferência dos valores referentes aos contratos de nº 000012886921 e de nº 000012449721, nas quantias de R$ 433,51 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) e R$ 3.877,36 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) respectivamente, na conta bancária de titularidade da requerente, conforme comprova extratos bancários, evidenciando a má-fé por parte da requerida.

Oportunamente, informa a requerente que os valores transferidos sem sua anuência se encontram à disposição da justiça, em sinal de boa-fé.

Destarte, considerando documentação encartada, restou comprovado de forma robusta que inexiste a relação de consumo entre requerente e Instituição Requerida e, para tanto, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da Requerente se tornam indevidos”
(sic – Id 206659890).

Após a apresentação de contestação e impugnação, a magistrada
a quo
saneou o feito, deferindo a produção de prova pericial pleiteada pela requerente (Id 206659935).

Acostado o laudo grafotécnico no Id 206659963, onde a parte autora manifestou no Id 206659966 e parte requerida no Id 206659972.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito constante nos contratos nº 000012886921, nº 000012386237 e nº 000012449721, objetos da lide, bem como condenou o banco a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado da conta corrente da parte autora, sobre os quais incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Além disso deferiu o abatimento da quantia depositada na conta da autora, referente aos mencionados contratos, e observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o requerido ao pagamento a título de dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da data do evento danoso.

Ao final, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
, no qual insurge-se o banco-recorrente, pugnando
pelo provimento do recurso “para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais” (Id 206659977).

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do art. 6º, VIII, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora, ora apelada, aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude.

Durante a instrução processual foi realizada
perícia

grafotécnica
, onde foi atestado o seguinte:

“
16– CONCLUSÃO

Após exaustivas exames, este Perito Grafotécnico deste Laudo Pericial conclui que as assinaturas aposta nos documentos (Cédula de Crédito Bancário Proposta Contratual n° cons-tante na proposta contratual n° 12386237 fl. 123 dos autos; Cédula de Crédito Bancário Proposta Contratual n° constante na proposta contratual n° 12449721 fl. 130 dos autos; Cédula de Crédito Bancário Proposta Contratual n° constante na proposta contratual n° 12886921 fl. 143 dos autos)
não foi feito pelo punho da Sra. NEUZA DE MORAES SEMPREBOM”.
(grifei)

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da parte autora, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida de modo que a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente a correção monetária de acordo com índice de poupança, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância”

(N.U 1004636-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro, autorizada a compensação com o valor depositado na conta da autora”
(N.U 1014818-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada”
(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO E ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o montante da condenação (art. 85, § 2º, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10300328120208110003, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PERICIA GRAFOCTÉCNICA CONCLUSIVA – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS – CONSTATADA - COBRANÇA INDEVIDA -DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES
– JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO - RECURSO DA REQUERIDA – DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. As assinaturas lançadas nos documentos objeto da lide denominados “Cédula de Crédito Bancário n.14236895” e “Proposta Contratual e Autorização”, atribuídas à Sra. Mery Nelci Ramos, NÃO EMANARAM DE SEU PUNHO ESCRITOR, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como Falsificação por Imitação Servil 4. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1057710-54.2020.8.11.0041, Relator: DES SEBASTIÃO MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Não comprovado pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição a restituição do indébito.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Se o fixado o valor do quantum indenizatório, o juiz considerou a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, não há razão para redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(N.U 1001099-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”
(N.U 1007170-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples
, mantendo incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024